Tribunal: TJDFT
Processo: 0731898-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO VERIFICADA. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: i) se a pretensão executória está prescrita, considerado o trânsito em julgado em 11/3/2020, o protocolo do cumprimento em 11/3/2025 e os critérios de contagem do prazo; e ii) se a possibilidade de incidir a taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na contagem do prazo prescricional deve-se excluir o dia do começo e incluir o do seu término.
4. Uma vez que a sentença que materializa a pretensão executiva individual transitou em julgado em 11/3/2020, o termo final para seu exercício é o dia 11/3/2025, considerando a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. Prescrição afastada.
5. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do crédito, a partir de 9/12/2021, está em conformidade com o art. 22, § 1o, da Res. CNJ 303/2019, com redação dada pela Res. CNJ 448/2022, que possui força normativa vinculante.
6. A Selic, por englobar correção monetária e juros moratórios, não pode ser cumulada com outros índices, mas sua incidência sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros) não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Dec. 20;910/32, art. 1o. EC 113/2021, art. 3o. Res. CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150. STF, AI-AgR 258337, Rel. Moreira Alves, Primeira Turma, p. 04.08.2000. STJ, AgInt no AREsp 1954783/MG, Rel. Moura Ribeiro, Terceira Turma, p. 22.08.2024. AGI 0709144-14.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 27.06.2025. TJDFT, AGI 0701825-92.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 25.06.2025.